Tribunal: TJDFT
Processo: 0037364-85.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. INTERCEPTAÇÕES TELEFONICAS. VÍNCULO DURADOURO E ESTÁVEL. DEPOIMENTO DAS AUTORIDADES POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, há a exigência de “um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros” (AgRg no HC n. 899.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/4/2024). 1.1. Na situação em exame, ficou comprovado, pelas interceptações telefônicas e pelas provas testemunhais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu atuava como uma espécie de gerente operacional de uma organização criminosa já estruturada, gerenciando motoristas e veículos para o transporte das drogas, além de hospedagem e valores para o pagamento de propina a agentes públicos, para permitir a chegada dos narcóticos aos seus destinos, estando, pois, demonstrada a autoria e materialidade de sua conduta ao tipo penal.
2. É assente na jurisprudência de que os depoimentos das autoridades policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, destacando-se ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes desta Corte.
3. A despeito do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, observa-se que a pena foi fixada no mínimo legal e, por isso, resta mantida.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.